Tribunal: TJMT
Processo: 1016935-81.2022.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016935-81.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 040.517.959-69 (EMBARGANTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), GABRIELA PIMENTA SANTANA DE SOUSA - CPF: 058.388.981-60 (EMBARGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (EMBARGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI ABCD - SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP - CNPJ: 81.099.491/0001-71 (EMBARGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (EMBARGANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 040.517.959-69 (EMBARGADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FRAUDE – GOLPE DA VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA VIA PIX CONTESTADA DE FORMA IMEDIATA JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso, embora a instituição financeira não possa ser responsabilizada pela transferência de valores realizada pelo autor para terceiro fraudador, o fato é que a inércia em adotar medidas após a comunicação da fraude, configura falha na prestação do serviço, apto a ensejar a reparação de danos materiais.

A negativa injustificada de utilizar os mecanismos disponíveis para sustar a fraude têm o condão de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade, vez que traz angústia, transtornos ao consumidor, que se vê privado dos recursos financeiros, em muitos casos, verba alimentar.

Respeitados os parâmetros estabelecidos pela doutrina e pela jurisprudência para a fixação do montante indenizatório, este deve ser fixado em valor condizente com as particularidades do caso, bem como atento aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por
FÁBIO HENRIQUE CHAVES DE OLIVEIRA
.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FRAUDE – GOLPE DA VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA VIA PIX CONTESTADA DE FORMA IMEDIATA JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(Id. 276121938).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado e uso de premissa equivocada, sob o argumento de que o Embargado não comprovou que entrou em contato com a Embargante, inexistindo quaisquer documentos que comprovem que a comunicação ocorreu em tempo hábil, o que obsta a utilização de mecanismos para a captação dos valores transferidos por livre e espontânea vontade do Embargado.

Aduz que o r. acórdão deve ser reformado, pois não existe nos autos nenhuma comprovação da suposta comunicação realizada pelo Embargado à Cooperativa Requerida, uma vez que ele não junta nenhuma conversa havida, nenhum e-mail respondido, nenhum histórico de ligação, mesmo que a simples captura de tela que comprove a suposta ligação que ele alega ter realizado.

Destaca que a única “prova” que ele traz aos autos é o envio de e-mails para “silva_mamprim@terceiros.sicredi.com.br” (Id. 113235356), no dia 24 de junho de 2021, dia seguinte ao golpe, nos quais foram enviadas fotos denominadas “Foto de Fabinhobibia”, não se bastando, de modo algum, para comprovar a comunicação à Cooperativa sobre o golpe confessadamente sofrido.

E ainda, que após a comunicação tardia do Embargado, a Embargante realizou o pedido de devolução à Nubank, no dia 26 de junho de 2021, o qual foi aceito pela instituição financeira, mas retornou negativo ante a ausência de saldo na conta.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e desprover o recursos de apelação interposto.

Manifestação da parte embargada, no Id. 279260390, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, considerando que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor dos artigos 2° e 3°. Por conseguinte, ao caso aplica-se a regra prevista no artigo 14, que dispõe sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação de danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de seus serviços.

Assim, o ônus da prova em relação aos fatos do serviço incumbe ao fornecedor, que não será responsabilizado quando comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a inexistência de falha na prestação de seus serviços (art. 14, §3°, CDC).

Outrossim, aplicável também a súmula 479 do STJ, a qual dispõe:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Dito isso, constata-se que não pairam dúvidas de que a parte autora foi ludibriada e enganada por terceiro que, se passando por suposto vendedor/intermediador de veículo, lhe induziu a transferir o montante devido para a aquisição do bem.

O caso noticiado é semelhante ao conhecido como o
golpe do falso vendedor
.

Na dinâmica desses tipos de golpes, os fraudadores anunciam um veículo e se passam por vendedores ou intermediadores, convencendo a vítima na transferência de valores para a aquisição do automóvel.

No caso, a parte autora tratou sobre a compra do veículo e realizou a transferência dos valores em favor do terceiro, porém, verificando que se tratava de golpe, na sequência, registrou o boletim de ocorrência e comunicou a sua gerente bancária, a fim de que adotasse providência.

Nessa senda, calha analisar eventual responsabilidade da instituição financeira ao ser comunicada da fraude realizada por pagamento via PIX.

Com efeito, não obstantes os judiciosos argumentos expendidos pela parte demanda, tenho que embora possa se reconhecer que a transferência se deu por descuido da parte autora, o que configura culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, afastando a responsabilidade da instituição bancária, entendo restar evidenciada a falha na prestação de serviço.

É assim, porque restou manifesto que a instituição financeira não utilizou meios e procedimentos ao seu alcance para ao menos tentar bloquear cautelarmente a transação fraudulenta.

No ponto, em sede de defesa nada mencionaram sobre a impossibilidade de devolução do valor, ao passo que a parte autora comprovou ter atuado de forma diligente para combater a ocorrência da fraude.

Ressalta-se que, embora a fraude tenha ocorrido poucos meses antes da entrada em vigor da Resolução nº 147 do Banco Central do Brasil, alterando a Resolução BCB nº 1, as demandadas não utilizaram dos procedimentos já disponíveis ao seu alcance para solucionar a contento o ocorrido.

Desta feita, infere-se dos autos que a parte autora entrou em contato com as demandas, notificando-as da infração, logo após o conhecimento de que foi vítima de um golpe, solicitando a adoção de medidas necessárias para que o usuário recebedor para que procedesse o bloqueio cautelar da transação, a fim de averiguar a fraude, e em caso positivo, devolver o valor.

Logo, tendo a parte autora comprovado que informou a ocorrência do golpe do qual fora vítima, devem-lhe ser ressarcidos os valores descritos na inicial.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara em caso análogo,
in verbis:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. GOLPE WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA PIX. CONTESTAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO – MED. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL. MINORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras são responsáveis pelos prejuízos sofridos em razão de fraude em pagamento por PIX, quando decorrentes de falha exclusiva dos mecanismos de gerenciamento de riscos da entidade, sem a participação do consumidor. Hipótese em que a parte recorrida realizou transferência via PIX para conta de terceiro e, percebendo que se tratava de golpe, entrou em contato com as instituições bancárias para cancelamento da operação. Havendo contestação do PIX não reconhecido pelo cliente e inexistindo prova do resultado da investigação realizada junto à instituição financeira recebedora, malgrado a instauração do Mecanismo Especial de Devolução do Pix (MED), há conduta ilícita praticada pela instituição financeira, visto que não observou as diretrizes de segurança e devolução de transferência. Não se olvide que a negativa injustificada de prosseguimento com o Mecanismo Especial de Devolução e a não resolução administrativa têm o condão de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade, vez que traz angustia, transtornos ao consumidor, que se vê privado dos recursos financeiros, em muitos casos, verba alimentar. O quantum indenizatório pelos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Majoração devida. Apelo parcialmente provido.”
(N.U 1000420-90.2023.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024)

Outrossim, a ausência de mecanismos de segurança específicos para evitar o golpe constitui defeito nos serviços da parte ré (fortuito interno), que impõe o cancelamento da transação e a obrigação de restituição dos valores, mormente quando comunicada inequivocamente da ocorrência da fraude efetuada.

A propósito, assim já decidiu este sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS – PIX – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS EXORBITANTES – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RECONHECIDA PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR E VÍTIMA AGIU COMO FACILITADOR – ENGENHARIA SOCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE SEGURANÇA – PREJUÍZOS CONSTATADOS – DESCASO ÀS RECLAMAÇÕES DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO JUSTA – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990. Em que pese as alegações do banco, de que a falha ocorreu devido a utilização de engenharia social, a extensão dos seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente detectem e impeçam movimentações que destoam do perfil do consumidor, com vistas a evitar ou minorar os danos. Resulta, pois, configurada a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pela autora em razão da falha dos serviços prestados, dado que deixou de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados, em verdadeira ocorrência de fortuito interno e assunção dos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários (Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça). O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.”
(N.U 1022680-04.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL - FRAUDE DE CARTÃO DE CRÉDITO - UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO - MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DA AUTORA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL CONFIGURADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, o que gera o dever de indenizar. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(N.U 1034470-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 24/01/2024)

Quanto ao dano moral, é cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

In casu
, a negativa injustificada de utilizar os mecanismos disponíveis para sustar o fraude têm o condão de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade, vez que traz angústia, transtornos ao consumidor, que se vê privado dos recursos financeiros, em muitos casos, verba alimentar.

Além disso, o bloqueio cautelar, negligenciado, poderia ter obstado e/ou recuperado o valor objeto da fraude. Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Feitas essas considerações, entendo que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) é razoável e proporcional ao caso em voga, especialmente se aniakidos os julgados já analisados por esta c. Câmara.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025